Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016807-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO NEVES JUNIOR - CPF: 001.167.051-75 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA -
TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO - ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ
- FIXAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133426411, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, à restituição do valor de
R$ 1.574,28 (um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, a título de
danos materiais
.

Em argumento recursal
, a recorrente
Gol Linhas Aéreas S/A
alega:

1-

Preliminar
:
Ilegitimidade passiva;

2-

A culpa exclusiva de terceiro – Responsabilidade
da agência de viagens informar ao consumidor acerca de alterações nos voos;

3-

Excludente de responsabilidade – Caso fortuito – Força maior - Pandemia de covid-19;

4-

A inexistência de danos materiais;

5-

A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a empresa reclamada
LIVELO S.A.
atuou apenas como intermediadora na venda da passagem aérea, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à referida reclamada a responsabilidade pela antecipação do voo pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a empresa reclamada
Livelo S.A
é parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser
reformada
nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo
de ofício
, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

De outro lado, não há se falar em ilegitimidade passiva da companhia aérea, visto ser a responsável pela antecipação do voo adquirido pelo reclamante, devendo responder pela falha na prestação do serviço. Assim,
rejeito
a referida preliminar.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagem aérea referente ao trecho de
Rio Branco/AC
a
Cuiabá/MT
, através de um programa de pontos da empresa reclamada
Livelo S.A,
no qual utilizou para a compra o total de
25.300 pontos somados ao valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais).

Aduz que o embarque estava previsto para o dia
31/03/2021,
às

14h45min
, com conexão em Brasília/DF, e chegada em Cuiabá/MT, prevista para às
21h50min

(id. 133426369).

No entanto, afirma que na data programada, ao chegar no aeroporto, foi informado por preposto da reclamada
Gol Linhas Aéreas S/A

que seu voo tinha sido
antecipado para o dia anterior
, sem prévia comunicação ao consumidor.

Assevera que as reclamadas não o realocaram em outro voo, e em razão de ter compromissos de trabalho em Cuiabá, adquiriu,
as suas próprias custas
, uma passagem de ônibus de Rio Branco/AC para Porto Velho/RO e uma passagem aérea da companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras de Porto Velho/RO a Cuiabá/MT para o
dia 01/04/2021, com horário de embarque às 13h55min e de chegada no destino final às 15h50min, no dia seguinte à data inicialmente prevista
(id. 133426371).

Afirma que também não recebeu nenhuma assistência material das reclamadas, tendo que arcar com alimentação, transporte e das mencionadas passagens de ônibus e aérea, lhe gerando um gasto total de
R$ 1.574,28 (um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, conforme comprovantes juntados nos ids. 133426370/133426373.

Em sede de contestação, a
Gol Linhas Aéreas S/A.
alega sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que cabia à agência de viagens informar a parte autora acerca da alteração do voo, bem como pugna pela exclusão de responsabilidade em razão de ocorrência de caso fortuito – Pandemia de Covid-19.

Por sua vez, a
Livelo S.A.
alega a ausência de responsabilidade em relação a antecipação do voo, bem como a inocorrência de pretensão resistida no que tange à restituição da pontuação à parte autora.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

No caso,
t
enho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente a parte autora acerca da alteração do voo contratado, nem mesmo demonstrou o envio da respectiva notificação à agência de viagens, cujo ônus lhe cabia
.

O artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, o autor faz jus a indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular (
R$ 1.574,28 –um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, eis que comprovado por meio dos documentos anexados nos ids. nos 133426370/133426373,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular foi omissa quanto a incidência dos juros moratórios e correção monetária com relação aos danos materiais.

Como se sabe, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto que a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ademais, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na antecipação do voo contratado pelo autor, sem a devida notificação prévia do passageiro
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS. ALOCAÇÃO EM VOO DO DIA SEGUINTE. Sentença de procedência para condenar a parte ré a indenizar aos autores a quantia de R$600,00, a título de dano material e, a título de dano moral, em R$4.000,00 para cada um. Condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Apelação exclusiva da parte ré. A narrativa dos autores indica que houve antecipação do horário do voo que sairia do Rio, o que não lhes foi comunicado com antecedência pela ré, somente sendo cientificados ao chegarem no aeroporto para embarcar no horário previsto no momento em que compraram as passagens. Sustentam que houve erro de comunicação da ré, que os alocou em voo na manhã do dia seguinte ao previsto inicialmente, o que os fez perder um dia de hospedagem e passeios em Fernando de Noronha. Tais fatos não são negados pela parte ré.
A empresa de transporte aéreo não comprovou que a mudança de horário decorreu de força maior ou de algum impedimento para o procedimento, que não dependesse da sua conduta, bem como não provou que tenha dado ciência aos autores de que o voo sairia em horário diverso do inicialmente contratado.
O atraso e a perda de um dia de viagem por culpa da ré são incontroversos.
Falha na prestação do serviço
. Danos materiais comprovados.
Danos morais configurados
. Indenização por danos morais adequadamente fixada. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00181947920198190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 04/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Portanto, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

reconhecendo, de ofício,
a ilegitimidade passiva da reclamada
LIVELO S.A
, e determino que
os juros, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da data da citação e a correção monetária incida a partir do prejuízo
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022